Tribunal: TJDFT
Processo: 0753669-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753669-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA LUCIA PIRES D E S P A C H O Ao compulsar os autos na origem, verifica-se que, após a interposição do presente recurso, a credora apresentou petição concordando com o percentual indicado na impugnação ofertada pelo ente distrital (ID 185995295, na origem) para incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED aos proventos de aposentadoria que ela recebe, confirmando o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada no feito (ID 187362951, na origem). Destaque-se que, nos novos cálculos apresentados pela Agravada após a concordância (ID 187362953, na origem), não foram incluídos, por consequência lógica, valores referentes a possível cobrança de astreintes. Diante desse fato, ao Agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator